Tribunal: TJSP
Processo: 7007285-18.2014.8.26.0071
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Farto Salles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000152619
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
7007285-18.2014.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é agravante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado CLAITON LUIZ DA GAMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PROVIMENTO AO RECURSO para revogar a decisão noticiada a fls. 30/31,
determinando a imediata recondução do agravado CLAITON LUIZ DA GAMA,
qualificado no instrumento, ao regime fechado, recomendando-se a anterior
passagem dele pelo regime intermediário, no caso condicionado à presença do
requisito de ordem subjetiva, aquilatado através de exame criminológico a ser
realizado.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), RICARDO TUCUNDUVA E MACHADO DE ANDRADE.
São Paulo, 4 de março de 2020.
FARTO SALLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7007285-18.2014.8.26.0071 -Voto no 14.900
2
VOTO no. 14.900
AGRAVO EM EXECUÇÃO no. 7007285-18.2014.8.26.0071
Comarca: Marília Vara das Execuções Criminais
Execução no. 720.219 (origem)
Agravante: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravado: CLAITON LUIZ DA GAMA
AGRAVO
EM
EXECUÇÃO.
LIVRAMENTO
CONDICIONAL. Recurso interposto pelo Ministério
Público diante de decisão através da qual se
deferiu o livramento condicional ao sentenciado
com base em singelo atestado de boa conduta
carcerária.
Recorrido
que
ostenta
diversas
condenações, inclusive por roubos duplamente
majorados,
a
par
da
reiteração
criminosa
verificada pouco tempo depois de beneficiado com
o livramento condicional em duas ocasiões, a par
do registro em prontuário de duas faltas graves,
inclusive por evasão. Situação que, somada ao
longo período de pena pendente de cumprimento,
recomenda maior cautela do magistrado na
aferição do mérito indispensável à concessão da
benesse.
Necessidade
de
permanência
do
reeducando em retiro pleno por maior interstício,
de modo a propiciar melhor assimilação da
terapêutica
criminal,
sem
se
colocar
a
convivência mais estreita com a sociedade como
laboratório para se avaliar a recuperação de
delinquente contumaz. Agravo provido para se
determinar a imediata recondução do contumaz
delinquente ao retiro pleno.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7007285-18.2014.8.26.0071 -Voto no 14.900
3
VOTO DO RELATOR
Trata-se
de
agravo
em
execução
interposto
pelo
Ministério Público diante da decisão de fls. 30/31, através da qual se
deferiu ao sentenciado CLAITON LUIZ DA GAMA o livramento condicional
sem prévio exame criminológico. Diz a Justiça Pública, resumidamente,
que o singelo atestado de bom comportamento carcerário não se revela
suficiente à aferição do requisito subjetivo indispensável à concessão da
benesse. Salienta que o agravado ostenta condenações por roubos
majorados pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, com
longo período de pena a cumprir, daí a necessidade de se analisar com
maior acuidade o mérito ínsito ao benefício, mormente diante da gravidade
concreta dos delitos pelos quais se viu condenado. Aduz, ainda, que o
sentenciado, nas várias vezes em que esteve em liberdade, tornou a
delinquir, a par de registrar faltas graves em seu prontuário. Sustenta,
também, que CLAITON não preencheu o requisito objetivo, porquanto lhe
resta cumprir mais de três anos de pena relativa à execução no 2, no caso
indevidamente declarada extinta pelo juízo, algo objeto de agravo de
execução. Almeja a revisão da decisão agravada, com a imediata cassação
do benefício ou, então, a regressão do recorrido ao regime fechado,
condicionando-se a aferição do requisito subjetivo à realização de exame
criminológico (fls. 33/38).
Regularmente processado e contrariado o agravo (fls.
53/57), o juiz da execução manteve a decisão recorrida (fls. 59),
manifestando-se a douta Procuradoria Geral de Justiça pelo provimento
do recurso (fls. 63/65).
É o relatório.
O recurso deve vingar.
Com efeito, extrai-se da documentação apresentada que o
agravado cumpre pena total de doze (12) anos, cinco (5) meses e vinte e
dois (22) dias de reclusão em regime inicial fechado em face de quatro
condenações, duas por roubos duplamente circunstanciados, receptação e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7007285-18.2014.8.26.0071 -Voto no 14.900
4
exploração de jogos de azar, com término do “castigo” previsto para 02 de
maio de 2.023 (fls. 19/23).
Com a devida vênia do posicionamento externado pelo
julgador singular, embora o agravado conte com lapso temporal para o
benefício (considerando-se a data da decisão impugnada e a ausência de
informação quanto ao julgamento do agravo mencionado pela Justiça
Pública), a situação em foco recomendava maior cautela na aferição de
seu merecimento para concessão do livramento condicional.
Nesse tom, a par da reincidência em crimes praticados
mediante violência ou grave ameaça à pessoa, extrai-se do boletim
informativo ter sido o sentenciado, por duas vezes, beneficiado com o
livramento condicional, voltando a delinquir após breve contato com a
sociedade (fls. 20/23), peculiaridade apta a indicar resistência à
ensinança ministrada no cárcere ou inquestionável e inaceitável
persistência na senda do crime, a par de a situação torná-lo indigno de
benesses sem prévia e acurada análise do requisito subjetivo (aliás,
tivessem os pedidos de livramento condicional anteriores sido antecedidos
de melhor análise da situação do agravante, evitar-se-iam os derradeiros
crimes), tudo inspirando cautela redobrada na aferição do merecimento do
preso, sem se ignorar o longo interstício de sanção a cumprir (mais de três
anos).
Não bastasse, verifica-se que o reeducando registra em
prontuário a prática de infrações disciplinares de natureza grave
consistentes em evasão, desobediência e incitação a movimento
subversivo (fls. 22), quadro indicador de total ausência da assimilação da
terapêutica criminal e despreparo para convivência em sociedade.
Diante do preocupante quadro, tem-se que o singelo
atestado de bom comportamento carcerário não se revela suficiente à
constatação da absorção da terapêutica penal por indivíduo condenado
pela prática de dois delitos gravíssimos, sem se ignorar sua personalidade
deturpada a apontá-lo como delinquente contumaz, além do registro de
faltas graves e o considerável período de pena pendente de cumprimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7007285-18.2014.8.26.0071 -Voto no 14.900
5
Isso, destaque-se, não representa mera opinião a respeito
da gravidade dos crimes pelos quais o sentenciado se viu condenado; a
solução decorre, sim, da necessidade concreta de se analisar a
periculosidade do agente, condenado, repise-se, por dois roubos
duplamente majorados, receptação e exploração de jogos de azar, sendo a
prematura libertação sem prévia e acurada análise do merecimento
solução responsável por sentimento de impunidade, com consequente
estímulo à prática de delitos de indiscutíveis gravidade e repercussão, não
se podendo colocar o meio social como “laboratório” destinado a testar
recuperação de marginal voltado à reiteração criminosa.
Nesta
esteira,
consigne-se
que
“A
ausência
de
periculosidade em face de indivíduo que pratica crimes graves, como os da
hipótese, não se apura com declaração de bom comportamento, até porque o
conceito de bom comportamento não é necessariamente alinhado ao de
ausência de periculosidade. Bom comportamento todos presidiários devem
ter. O que interessa saber, de fato, é se o sentenciado é perigoso ou não.
Não se trata, de outra parte, de considerar o fato já julgado na mensuração
da periculosidade do sentenciado. Trata-se de aquilatar se o agente de
crime grave, pelo qual foi condenado seriamente, está habilitado a
aproximar-se da sociedade, sem risco ou com risco mínimo” (TJESP, Agravo
em Execução no. 7000624-27.2016.8.26.0047, Relator Desembargador
PINHEIRO FRANCO, julgado 04-8-2016, grifei).
“A simples presença do atestado de bom comportamento
carcerário expedido pelo diretor do estabelecimento prisional não
proporciona o conhecimento aprofundado e especializado para a
visualização criminológica do sentenciado, já que o conceito de bom
comportamento não é necessariamente alinhado ao de ausência de
periculosidade”
(TJESP,
Agravo
em
Execução
no
7002537-34.2015.8.26.0482, Relator Desembargador SÉRGIO COELHO,
julgado 23-7-2016).
“Some-se que, se não está o juiz adstrito a um laudo
técnico, eis que pode até rejeitá-lo no todo, ¿por que estaria adstrito a um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7007285-18.2014.8.26.0071 -Voto no 14.900
6
simples atestado de bom comportamento?” (TJESP, Agravo em Execução
no. 9000148-43.2016.8.26.0050, Relator Desembargador SOUZA NERY,
julgado 23-6-2016).
A doutrina confirma a sensatez do raciocínio ao pontuar
que “O Poder Judiciário é autônomo do Executivo, não sendo um atestado o
suficiente para levar o magistrado a abrir mão de sua independência
funcional, avaliando concretamente o progresso e o merecimento de
condenados submetidos à sua jurisdição” (NUCCI, Guilherme de Souza,
“Leis Penais e Processuais Penais Comentadas” - Vol. 2, 9a ed. rev. atual. e
ampl., Rio de Janeiro, Forense, 2016, pág. 285).
Importa consignar que a Suprema Corte já assentou ser
possível considerar o “passado criminoso” do condenado ao se analisar
sobre o cabimento de benefícios durante a execução penal (STF,
Reclamação 22.685/SP, Redatora do Acórdão a Ministra ROSA WEBER,
julgado 07-6-2016), não bastando, para tanto, mero atestado de bom
comportamento carcerário.
Imprescindível, destarte, que o condenado permaneça por
maior interstício no retiro pleno como forma de se aquilatar a absorção da
ensinança criminal ministrada durante o tempo de cárcere.
Vale acrescentar que eventual dúvida a respeito da
presença do requisito subjetivo, nesta fase, resolve-se em prol da
sociedade, em detrimento do interesse singular do delinquente (TJESP,
Agravo em Execução Penal no. 7006181-77.2018.8.26.0482, Relator
Desembargador ROBERTO SOLIMENE, julgado 31-1-2019).
Recomenda-se, ademais, que, futuramente, antes da
concessão de benesse de acentuada amplitude, o reeducando seja
progredido ao regime semiaberto como forma de se averiguar a evolução
de seu comportamento no cárcere e efetiva assimilação da terapêutica
criminal ministrada durante o período da segregação, inclusive em face
das saídas temporárias eventualmente concedidas durante o regime
intermediário.
Vale dizer, embora a anterior vivência em retiro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7007285-18.2014.8.26.0071 -Voto no 14.900
7
intermediário não seja, a rigor, indispensável à concessão do livramento
condicional, afigura-se inegável que o cumprimento da pena sob regime
mais brando ao menos guarda coerência com a sistemática de paulatina
reinserção do sentenciado à sociedade.
Recente julgado reforça a sensatez do raciocínio segundo
o qual, “Ainda que existam diferenças entre o benefício em questão
(livramento condicional) e o regime aberto de cumprimento de pena, não
faria sentido vedar a progressão direta do regime fechado ao mais brando
e, em paralelo, permitir a obtenção de livramento para os sentenciados que
se encontram efetivamente em regime mais rigoroso ou que tenham
progredido há pouco tempo para regime intermediário, pois o resultado seria
exatamente aquele que se busca evitar ao vedar a progressão per saltum: a
reintegração à sociedade sem que passasse pelo regime intermediário”
(TJESP, Agravo em Execução no. 7004673-93.2016.8.26.0344, Relator
Desembargador AMARO THOMÉ, julgado 16-3-2017).
De qualquer forma, diante do “histórico” do agravante
antes reportado, recomenda-se, igualmente, que a análise sobre a
presença do requisito subjetivo para a concessão de qualquer benefício
futuro seja feita através de exame criminológico.
À vista do exposto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO
AO RECURSO para revogar a decisão noticiada a fls. 30/31,
determinando a imediata recondução do agravado CLAITON LUIZ DA
GAMA, qualificado no instrumento, ao regime fechado, recomendando-se a
anterior passagem dele pelo regime intermediário, no caso condicionado à
presença do requisito de ordem subjetiva, aquilatado através de exame
criminológico a ser realizado.
Comunique-se.
FARTO SALLES
Relator
(Assinatura Eletrônica)